Tribunal: TJMT
Processo: 1021373-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021373-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), JOSYMARA DA SILVA CAMARGO - CPF: 626.894.521-20 (AGRAVANTE), SUELY NUNES DE AMORIM - CPF: 002.858.771-51 (AGRAVADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), J. P. C. B. B. - CPF: 042.777.051-38 (AGRAVANTE), JOSYMARA DA SILVA CAMARGO - CPF: 626.894.521-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JENILFFERSON SILVA BISPO - CPF: 010.164.481-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SILVA BISPO - CPF: 004.802.911-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI RETIFICADO ORALMENTE PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – REVELIA DECRETADA POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

Como é cediço, a ausência de procuração constitui irregularidade formal e, portanto, vício sanável, devendo ser oportunizado à parte prazo razoável para suprir a falha na representação processual, nos termos do art. 76 do CPC.

Dessa forma, a decretação da revelia somente tem lugar se o Requerido, no caso, devidamente intimado para sanar o vício, vier a descumprir, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021373-58.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
J.P.C.B.B.,
neste ato representada por sua genitora JOSYMARA DA SILVA CAMARGO, em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reconhecimento de União Estável
n.o 1016593-54.2018.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência pleiteada por
SUELY NUNES DE AMORIM
e reconheceu a união estável da Agravada com o falecido
Arthur Bandeira Bispo.

Além disso, o Juiz singular desconsiderou a contestação apresentada pela Agravante e, por conseguinte, decretou a sua revelia em virtude da falta de representação processual.

Em suas razões, a Recorrente alega que o Juiz singular “
sem qualquer possibilidade de ratificação e/ou ciência da parte a respeito da ausência de procuração, prontamente decidiu ex oficio pela decretação da revelia e concedeu liminar para o reconhecimento da união estável sem ao menos ouvir as partes declarantes e sem instruir o Incidente de falsidade apenso a ação
”.

Segue aduzindo que o Julgador de primeiro grau deveria suspender o processo e consignar prazo para sanar o vício de representação e não decretar revelia sem qualquer intimação da parte, eis que tal irregularidade é formal e passível de ser sanada.

Sustenta que apresentou tempestivamente a contestação e não havia percebido a irregularidade; mas, tão logo informada acerca do vício pelo Juiz
a quo,
juntou a procuração.

Defende que o reconhecimento prematuro da união estável pleiteado pela Agravada, com aplicação da revelia à Agravante, configura insegurança jurídica.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse “
sobrestado a revelia e o reconhecimento liminar da união estável
”.

No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade da decisão objurgada e revogada a medida liminar com a devida instrução do processo.

O Pedido liminar foi deferido (ID 112019964).

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 116838994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em junho de 2018, a Agravada
SUELY NUNES DE AMORIM
ajuizou
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável “Post Mortem” com Pedido de Tutela Antecipada de Pensão
em desfavor da Agravante
J.P.C.B.B.
e outros, asseverando que durante 11 (onze) anos conviveu em união estável com o falecido ARTHUR BANDEIRA BISPO, razão pela qual faz jus ao benefício de pensão por morte.

Citada, a Agravante apresentou contestação, na qual alegou que não existia união estável entre a Agravada e o seu genitor (Sr. Arthur Bandeira Bispo), apenas “um mero namoro”.

Ao sanear o feito, o Julgador de primeiro grau fixou como ponto controvertido o reconhecimento da união estável entre a Autora/Agravada e o falecido Arthur Bandeira Bispo, bem como designou audiência de instrução e julgamento para 18/11/2021.

Na referida audiência, o Juiz
a quo
, diante da ausência de juntada de procuração, desconsiderou a contestação apresentada pela Agravante e, por conseguinte, decretou a sua revelia em virtude da falta de representação processual.

No mesmo ato, dispensando a produção de prova em audiência, deferiu a tutela de urgência pleiteada por
SUELY NUNES DE AMORIM
e reconheceu a união estável da Agravada com o falecido
Arthur Bandeira Bispo,
o que deu azo à interposição deste recurso.

Da análise dos elementos fático-probatórios até agora produzidos, ao meu sentir, tenho que o juiz singular não agiu com o costumeiro acerto.

Com efeito, a falta de procuração ao advogado exige a prévia intimação para sanar a irregularidade, ato não observado pelo Juiz singular.

Dispõe o art. 76 do CPC:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I – o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II – o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; (...)

A leitura do dispositivo evidencia que a decretação da revelia somente tem lugar se o Requerido, no caso, devidamente intimado para sanar o vício, vier a descumprir.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer c.c. danos morais – Ausência de regularização da representação processual dos réus – Procuração vencida – Decreto de revelia – Inconformismo – Necessária intimação pessoal da parte para regularização da representação processual que não foi observada - Regularização posterior que afasta a revelia – Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP. Agravo de Instrumento 2219479-29.2021.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 19/11/2021, 13.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021).

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO DE DIVÓRCIO - CITAÇÃO DA PARTE RÉ PARA O COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS PARTES POR PROCURADOR - PARTE RÉ QUE COMPARECE ACOMPANHADA POR ADVOGADOS SEM PROCURAÇÃO - IRREGULARIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO - REVELIA DECRETADA - NULIDADE - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO - APELO ADESIVO PREJUDICADO - Na medida em que obrigatória a representação das partes por advogados em audiência prévia de conciliação (art. 334, § 9o, do CPC), o comparecimento da parte ré acompanhada de advogados sem o necessário instrumento de procuração impõe a sua intimação para sanar a aludida irregularidade, à luz do comando insculpido no art. 76, do Código de Processo Civil, sem o quê não se caracteriza a revelia reconhecida nos autos - Recurso principal provido. Apelo adesivo prejudicado. (TJMG. Apelação Cível 10000211083134001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 14/09/2021, 6.a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – REVELIA DECRETADA – DESENTRANHAMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – ART. 76, CPC – DECISÃO REFORMADA – LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO INSTÂNCIA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO PRETÉRITA – AUSÊNCIA DE RECURSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOA falta de procuração ao advogado exige a prévia intimação para sanar a irregularidade, ato não observado pelo MM. Magistrado. A discussão acerca da alegada litispendência não foi objeto de exame pelo MM. Magistrado, o que impede este e. Tribunal fazê-lo, sob pena de supressão de instância. Embora relevantes os argumentos quanto a litispendência, o pedido alternativo de suspensão da liminar de imissão na posse, não encontra amparo neste recurso, se considerar que referida decisão não foi alvo de recurso próprio. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 10099171920188110000. Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES. Julgado em 30/01/2019. 4.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2019).

Sobre o tema, Nelson Neri Junior e Rosa Maria de Andrade Neri, esclarecem:

“Revelia do réu. Somente depois de intimado quem de direito a regularizar a representação é que se pode reputar revel o réu. Se faltar capacidade processual ao réu e não for intimado quem de direito para sanar o defeito, não se operam os efeitos da revelia.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 399).

No caso, não houve a prévia intimação para que a parte sanasse o vício, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada para afastar à revelia decretada e, consequentemente, revogar a tutela deferida, eis que os efeitos da revelia levaram a considerar verdadeiras as alegações da Agravada, e a dispensar a produção de prova em audiência.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para reformar a decisão objurgada, afastar a revelia da Agravante e, consequentemente, determinar seja designada nova audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. P. C. B. B. representada por sua genitora Josymara da Silva Camargo em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável – Processo no 1016593-54.2018.8.11.0041, promovida contra a agravante e outros por Suely Nunes de Amorim que, nos pontos em foco, assim deliberou:

“O advogado que estaria representando a parte requerida Jheyniffer, representada pela sua genitora Josymara compareceu em audiência não foi localizada a referida parte requerida (70116189). Verifique-se que até o presente momento processual o referido advogado não juntou procuração da parte requerida, tão pouco cópia dos documentos pessoais da requerida e da genitora. Portanto, verifico que pela falta de representação processual a contestação juntada no Id no 34377002 deve ser desconsiderada e decretada a revelia; dispensando a produção de prova em audiência.

(...)

No mais, em relação ao pedido de liminar feito na petição inicial para reconhecer a requerente a senhora SUELY NUNES DE AMORIM como convivente com o falecido Arthur Bandeira Bispo desde 09 de maio de 2007 até a data do falecimento em 02 junho de 2018, data do óbito, deve ser acolhido; mesmo por que os demais herdeiros JENILFFERSON SILVA BISPO e JEFFERSON SILVA BISPO declararam em documento com firma reconhecida em cartório ( Ids no 20347344 e 20347365) que reconhece que a requerente conviveu no período mencionado com o seu genitor. Assim sendo, reconheço a união estável da requerente SUELY NUNES DE AMORIM com o falecido ARTHUR BANDIRA BISPO no período de 09 de maio de 2007 até 02 junho de 2018, inclusive para fins previdenciários. No mais foram juntados nos autos cópia da declaração do imposto de renda do exercício de 2018 em nome do falecido, onde consta a requerente como sua dependente (Id no 13664968).” (Id 110943990 - Págs. 231/232 - fls.261/262)

A agravante esclarece que o feito originário foi proposto pela agravada sob a alegação de convivência desta com o de cujus Arthur Bandeira Bispo, no período compreendido entre o início de 2007 até a data do falecimento deste, em 02.06.2018, contudo, aduz a agravante que ela e o falecido, que era seu genitor, não tinham convivência, assim sendo, não tinham conhecimento do relacionamento noticiado naqueles autos (ID: 58158577/1).

Noutro aspecto, no tocante à decretação da revelia da agravante, assevera que antes da prolação da decisão objurgada, foi juntado o instrumento procuratório. Contudo, argumenta que em casos desse jaez, cabe ao Juiz suspender o processo, designando prazo razoável para que a incapacidade processual ou a regularidade de representação seja sanada, providência que, segundo consta, não foi levada a efeito pelo Juízo a quo, ademais, relata que o seu advogado já havia participado da audiência de conciliação no dia 18.10.2019, além disso, denota que foi proferida decisão surpresa, com fundamento até então desconhecido.

Nesse passo, sustenta que:
“No caso em testilha, a decisão atacada desobedeceu todos os preceitos legais acima mencionados: primeiro, deixou de apreciar a juntada da procuração antes do despacho agravado; segundo, não intimou a parte para sanar a irregularidade processual (art. 76); e, terceiro, foi proferida sem oportunizar a parte o contraditório (art. 10 do CPC)”
(Id. 110943982 – Pág. 18 – fl. 21).

Assim, a agravante pugnou liminarmente a atribuição do efeito suspensivo ao vertente recurso. No mérito, almeja o provimento do agravo, com vistas à reforma do
decisum
combatido, para o fim de ser reconhecida a ilegalidade da decretação da sua revelia, bem como, que a liminar deferida seja suspensa, possibilitando a instrução processual “para após oitiva dos herdeiros declarantes e o julgamento do Incidente de falsidade Documental ser decidido com total segurança jurídica” (fl. 26).

O pretendido efeito suspensivo foi deferido (Id. 112019964 – fl. 363).

Sem contraminuta (Id. 116838994).

É o breve relatório. Passo a opinar.

A agravante pretende que seja reconhecida a ilegalidade da decretação da sua revelia, que ocorreu em virtude da ausência de instrumento procuratório. Pretende, ainda, a suspensão da liminar de reconhecimento de união estável deferida no feito originário, a fim de possibilitar a instrução processual e o julgamento do incidente de falsidade apenso aos autos, com total segurança jurídica.

Pois bem. O vertente recurso comporta
parcial provimento
.

Na hipótese de irregularidade de representação, assim preconiza o
caput
do art. 76, do Código de Processo Civil:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Compulsando os autos, nota-se que o Juízo
a quo
não possibilitou à parte a regularização do vício de representação, decretando sua revelia tão logo constata a ausência de procuração ao causídico da agravante, o que contraria frontalmente o artigo acima transcrito.

Ademais, cabe ressaltar as seguintes ponderações feitas pela i. Relatora por ocasião da concessão do efeito suspensivo:
“Estabelecidas tais premissas, ao menos nesta fase inicial, dessume-se que as razões da Recorrente são verossímeis, pois, até prova em contrário, o Juiz singular não deu à Agravante a chance de regularizar o vício. A Agravante acostou a procuração com a intenção de sanar o vício. Essa circunstância, em tese, demonstra boa-fé processual da sua parte” (Id. 112019964 – Pág. 4 – fl. 363).

Acerca do tema, vejamos os julgados a seguir colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – CONTESTAÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – REVELIA DECRETADA – DESENTRANHAMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – ART. 76, CPC – DECISÃO REFORMADA
– LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO INSTÂNCIA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO PRETÉRITA – AUSÊNCIA DE RECURSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A falta de procuração ao advogado exige a prévia intimação para sanar a irregularidade, ato não observado pelo MM. Magistrado.

A discussão acerca da alegada litispendência não foi objeto de exame pelo MM. Magistrado, o que impede este e. Tribunal fazê-lo, sob pena de supressão de instância. Embora relevantes os argumentos quanto a litispendência, o pedido alternativo de suspensão da liminar de imissão na posse, não encontra amparo neste recurso, se considerar que referida decisão não foi alvo de recurso próprio.

(TJMT - N.U 1009917-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) [g.n]

161006928424 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS RÉUS - PROCURAÇÃO VENCIDA - DECRETO DE REVELIA - INCONFORMISMO – Necessária intimação pessoal da parte para regularização da representação processual que não foi observada - Regularização posterior que afasta a revelia - Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP - AI 2219479-29.2021.8.26.0000 - São Paulo - 13a CDPriv. - Rel. Heraldo de Oliveira - ID: 58158577/2 DJe 24.11.2021)

Desse modo, é imperiosa a reforma da decisão de primeiro grau no ponto em que decretou a revelia da agravante, por ausência de apresentação de procuração de seu advogado e de seus documentos pessoais, devendo a parte ser intimada para a devida regularização em prazo razoável.

No entanto, com relação à parte da decisão que reconheceu
liminarmente
a união estável da agravada Suely Nunes de Amorim com o
de

cujus
Arthur Bandeira Bispo, entendo não merecer reparos, pois fundamentada em elementos concretos, tais como declarações dos herdeiros JENILFFERSON SILVA BISPO e JEFFERSON SILVA BISPO, com firma reconhecida em cartório, além de cópia de declaração de imposto de renda do falecido, em que constaria como dependente a agravada.

Pelo exposto, o parecer é pelo
provimento parcial
do agravo de instrumento, para reformar a decisão atacada no que respeita à decretação de revelia da agravante, oportunizando-lhe prazo razoável para sanar irregularidade na representação processual, dando regular andamento no feito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 06 DE ABRIL DE 2022:

À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022